Tribunal: TJSP
Processo: 2225724-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ASTREINTES
– Tutela de urgência – Fixação de multa cominatória, para a hipótese de descumprimento de decisão que determina a cessação dos descontos na conta corrente da agravante – Valor fixado em patamar adequado – Enriquecimento sem causa – Inexistência:

– É possível a fixação de multa cominatória, como estímulo ao cumprimento de tutela de urgência deferida para a cessação dos

Ementa:
ASTREINTES
– Tutela de urgência – Fixação de multa cominatória, para a hipótese de descumprimento de decisão que determina a cessação dos descontos na conta corrente da agravante – Valor fixado em patamar adequado – Enriquecimento sem causa – Inexistência:

– É possível a fixação de multa cominatória, como estímulo ao cumprimento de tutela de urgência deferida para a cessação dos descontos na conta corrente da agravante, quando fixada em patamar adequado, que não implicará enriquecimento sem causa.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225724-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada GISELE FRANCO DE GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.461 --
Agravo de Instrumento n. 2225724-27.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Santander Brasil S. A.
Agravada: Gisele Franco de Godoy
Comarca: Campo Limpo Paulista
Juiz de Direito: Marcel Nai Kai Lee
ASTREINTES
Tutela de urgência Fixação de multa cominatória, para a
hipótese de descumprimento de decisão que determina a cessação
dos descontos na conta corrente da agravante Valor fixado em
patamar adequado Enriquecimento sem causa Inexistência:
É possível a fixação de multa cominatória, como estímulo ao
cumprimento de tutela de urgência deferida para a cessação dos
descontos na conta corrente da agravante, quando fixada em
patamar adequado, que não implicará enriquecimento sem causa.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão a fls. 43/44 dos autos originais, dos autos da ação indenizatória
proposta por Gisele Franco de Godoy, que determinou procedesse o banco
ao desconto na folha de pagamento ou na conta corrente bancária da
autora, valores que não ultrapassem o limite de 30% dos rendimentos
líquidos dela, sob pena da incidência de multa equivalente ao valor
descontado.
Pleiteia o agravante a reforma da r. decisão
interlocutória para a exclusão da multa fixada, por entender ser de valore
elevado, provocando enriquecimento ilícito. Argumenta que não se opõe ao
cumprimento da obrigação como ordenada pelo juízo a quo, porém
acredita ser a multa desnecessária e salienta que deu cumprimento a
decisão e o contrato questionado pela autora se encontra limitado a 30%

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
do salário. Requer o provimento do recurso para obter a revogação da
multa imposta.
O pedido de concessão para obtenção de efeito
suspensivo da decisão agravada foi indeferido (fls.101). O agravante
requereu a reconsideração dessa decisão, o que foi indeferido (fls.109). A
agravada não apresentou contraminuta (fls.112). O recurso é tempestivo e
foi preparado.
É o relatório.
O recurso não pode ser provido. Diante da
previsão contida do art. 536 e seus parágrafos, do Código de Processo
Civil, nada impedia a fixação de multa cominatória por decisão do Juízo a
quo, de sorte a estimular o agravante ao cumprimento da decisão judicial.
Ao
contrário
do
quanto
afirmado
pelo
agravante, o valor fixado pelo MM. Juiz de Direito não se mostra
excessivo, quanto mais considerado o porte da instituição financeira
contra a qual fixada a multa, de sorte que não há possibilidade de gerar o
enriquecimento sem causa pela parte adversa.
O agravante afirmou ter dado cumprimento a
decisão judicial, isto é, limitou os descontos em 30% do salário percebido
pela autora. Ora, como deu cumprimento ao que lhe foi ordenado pelo
magistrado, não há nenhuma razão para que se preocupe com a
incidência da multa. Tal só irá ocorrer se vier a descumprir a ordem
judicial. Cumprindo-a, não incide a multa, simples assim.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --